Tribunal: TJMT
Processo: 1007589-48.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007589-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA ACOMPANHOU O RELATOR EM PARTE.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – AUSÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS – DEMONSTRAÇÃO – EFICÁCIA
EX NUNC
– TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – OMISSÃO SANADA – ERRO NA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO – RETIFICAÇÃO – ACOLHIMENTO.

Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada a existência de omissão.

Havendo razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, deve-se modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, para que tenha eficácia
ex nunc
, a contar da data do trânsito em julgado.

Demonstrada a existência de erro material na proclamação do resultado do julgamento da ADI, deve ser realizada a sua retificação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão proferido por este Órgão Especial que, à unanimidade, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade
, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

A Embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, já que não se manifestou sobre os efeitos da decisão.

Aduz que a modulação dos efeitos é imprescindível, já que há necessidade de precisar qual o mandamento em vigor à época da instauração dos inquéritos civis.

Defende que a declaração de inconstitucionalidade deve ter efeito
ex nunc
, limitando a sua eficácia a partir do trânsito em julgado do
decisum
.

Alega a existência de contradição, já que, na ementa e na parte dispositiva, constou que o pedido foi julgado procedente, mas, no acórdão publicado, foi lançada a seguinte informação: “LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE”.

O Embargado apresentou manifestação, pugnando pelo seu acolhimento, para que seja atribuído efeito
ex nunc
à decisão que julgou procedente a ADI (id. 62269466, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão proferido por este Órgão Especial que, à unanimidade, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade
, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

In casu
, a Embargante argumenta que o acórdão embargado foi contraditório, já que constou da ementa e da parte dispositiva que o pedido foi julgado procedente, mas na publicação do acórdão, o resultado proclamado foi de que a liminar foi concedida, à unanimidade.

Da análise detida dos autos eletrônicos, verifico que, de fato, o resultado proclamado foi de que houve a concessão da liminar. Contudo, trata-se de erro material que merece retificação, pois o julgamento foi de mérito.

Aliás, no último parágrafo do relatório e no início do voto, há menção expressa nesse sentido. Veja-se:

Tendo em vista a relevância da matéria, de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, e dado que as partes já se manifestaram quanto ao mérito,
é imperioso reconhecer que tais situações autorizam, desde já, o exame definitivo da matéria de fundo, em homenagem aos princípios da celeridade processual e eficiência, consoante autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999
. (id. 57246984, pág. 04). (Negritei).

De início, cumpre salientar
que não foi apreciada a medida cautelar, conforme autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, para submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, haja vista a relevância da matéria, além do que as partes já se manifestaram quanto ao mérito.
(id. 57246984, pág. 05). (Destaquei).

Diante disso, deve a proclamação do resultado ser retificada, para que conste o resultado de mérito da ADI.

O Recorrente sustenta que o
decisum
impugnado foi omisso, porque não modulou os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1
o
, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 651/2020, no trecho que alterou o inciso V e acrescentou o inciso XVIII, ambos do artigo 71, da Lei Complementar n. 416/2010.

Analisando o acórdão recorrido, observo que o pedido, formulado na ADI foi julgado, à unanimidade, procedente, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1
o
, inciso V, da Lei Complementar estadual n. 651, de 14 de janeiro de 2020, no trecho que altera o inciso V e acrescenta o inciso XVIII, ambos do artigo 71, da Lei Complementar n. 416/2010, por violação aos artigos 106, inciso I, 104,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigos 128, § 5
o
, e 127, §2
o
, da Constituição Federal.

Vê-se que, embora procedente o pedido inicial, não houve manifestação quanto à modulação dos efeitos.

Dessa forma, passo a analisar a questão relativa à modulação dos efeitos.

O artigo 27 da Lei n. 9.868/1999 assim dispõe:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

No caso em questão, a norma declarada inconstitucional modificou as atribuições do Procurador-Geral de Justiça, nas investigações contra Deputados Estaduais e ex-Deputados, pela prática de atos no exercício do mandato.

Nessa quadra, deve-se conferir segurança jurídica, mediante a preservação das situações consolidadas na vigência da norma questionada.

Sendo assim, a atribuição do efeito
ex nunc
à decisão de declaração de inconstitucionalidade, a partir da data do trânsito em julgado, é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no que concerne à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1
o
, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 651/2020, no trecho que alterou o inciso V e acrescentou o inciso XVIII, ambos do artigo 71, da Lei Complementar n. 416/2010, para que tenha eficácia
ex nunc
, a contar da data do trânsito em julgado, bem assim para retificar a proclamação do resultado do julgamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (º VOGAL)

Egrégio Plenário:

Inicialmente, importante frisar que a presente ação versa sobre a inconstitucionalidade de lei que ampliou as atribuições processuais do Procurador-Geral de Justiça, implicando na imputação de funções anteriormente afetas às Promotorias de Justiça do Estado.

Foi oposto recurso de Embargos de Declaração pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que, à unanimidade, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso V, da Lei Complementar estadual n. 651, de 14 de janeiro de 2020, no trecho que altera o inciso V e acrescenta o inciso XVIII, ambos do artigo 71, da Lei Complementar n. 416/2010, por violação aos artigos 106, inciso I, 104, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigos 128, § 5º, e 127, §2º, da Constituição Federal.

A Assembleia Legislativa, por meio de embargos de declaração, pretende a atribuição de efeito
ex nunc
à decisão que declarou a inconstitucionalidade das emendas parlamentares.

Analisando os autos, tem-se que, apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões do recurso, depreende-se que a embargante defende a existência de omissão no acórdão, em relação à modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso V, da Lei Complementar estadual n. 651, de 14 de janeiro de 2020, no entanto, é cediço que os efeitos da decisão de inconstitucionalidade operam, via de regra,
ex tunc
, razão pela qual não há falar em omissão, uma vez que a embargante Assembleia Legislativa não fez pedido subsidiário nesse sentido, caso não fosse acolhida a sua tese de inexistência de vício na norma impugnada.

Ad argumentandum tantum
, as alegações da recorrente, no sentido de que a declaração de nulidade da norma desde o seu nascedouro (
ex tunc
) importaria em prejuízo no tocante aos procedimentos já instaurados com base na norma declarada inconstitucional, são genéricas, e não se enquadram na demonstração de situação de excepcionalidade exigida pelo art. 27 da Lei 9.868/1999.

Ademais, a orientação do
Supremo Tribunal Federal
é, há muito, nesse sentido: a declaração de inconstitucionalidade produz
efeitos
ex tunc
, reconhece a nulidade da lei, retirando-a do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.

E mesmo nos casos de modulação de seus efeitos, isto é, aplicação do efeito
ex nunc
, consoante se infere do art. 27 da Lei .9868/99, somente pode-se restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado mediante maioria de 2/3 dos membros do colegiado.

Deste modo, com a devida vênia acompanho parcialmente o eminente Relator para acolher dos Embargos Declaratórios, opostos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no que concerne a retificação do resultado do julgamento, para que conste o resultado de mérito da ADIN, contudo, com a devida vênia divirjo, do relator para conceder efeitos “ex tunc” à decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021